Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-75.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010117-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA PAULINA LEITE - CPF: 005.292.691-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –

DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL VALORADA EM DESFAVOR DA ACUSADA DE MANEIRA INIDÔNEA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CARÁTER COMPORTAMENTAL – AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL PARA A AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA DA ACUSADA – PENA READEQUADA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADA – REITERAÇÃO DELITIVA NA PRÁTICA DE MESMO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

As circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de petrechos sabidamente utilizados no comércio de drogas, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

A conduta social tem caráter comportamental, e se revela pelo relacionamento da acusada no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. No entanto, inexistindo estudo social para averiguar a conduta e convivência da acusada, inviável valorar tal circunstância em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andreia Paulina Leite
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1010117-75.2022.8.11.0003
, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição da acusada por falta de provas da traficância ou a desclassificação da conduta para
o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente, requer a revisão da dosimetria de pena para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase e para aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em benefício da apelante (Id.
165481320
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 165481332).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 170796684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, na data de 1ª de abril de 2022, por volta das 16h50min, na rua 13, quadra 15, lote 1, n. 446, em frente ao “Bar da Chibata”, bairro Jardim São Bento, na cidade de Rondonópolis/MT, a apelante
Andreia Paulina Leite
foi presa em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 6 porções de cocaína, perfazendo a massa de 1,16g, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar,

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, após tomar conhecimento que ANDREIA havia recebido liberdade da Cadeia Pública Feminina e retornado ao tráfico de drogas na sua residência, a Polícia Judiciária Civil, em investigação e monitoramento, constatou movimentação de usuários de droga no local.

Colhe-se que no dia supracitado, os policiais apuraram que o fluxo de usuários havia aumentado no local, ocasião em que se deslocaram e visualizaram a denunciada atendendo o usuário de droga C.C.S.N, o qual foi acompanhado e abordado, apreendendo-se com ele 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que havia adquirido de “Branca”, apelido de ANDREIA.

Diante disso, os policiais retornaram à casa da denunciada e deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por este r. Juízo, apreendendo-se 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, todas prontas para venda, dentro de uma canaleta de janela, além de 09 (nove) embalagens plásticas, 04 (quatro) giletes, 02 (duas) facas, 01 (um) recipiente, 01 (uma) tesoura, todos com resquícios de entorpecentes, 03 (três) aparelhos de celular, marca Samsung e a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 33, ID 83192157).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que Andreia registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 1000320-75.2022.8.11.0003, Código:13003882, Número/Ano: -/2022), na qual recebeu liberdade em data recente, qual seja, dia 28/01/2022.
(...)
” (Id.
165480785
).

Diante desses fatos, a
acusada Andreia
foi

denunciada e, após a regular instrução processual, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5
anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas
, especialmente porque apenas um policial foi ouvido em juízo para ratificar as provas angariadas em fase de inquérito, inexistindo outros elementos que corroborem a versão da inicial acusatória. Não sendo esse o entendimento, a defesa requer a desclassificação para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343) e, alternativamente, a reforma da dosimetria de pena para reduzir a pena base para o mínimo legal e aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogada em juízo, a apelante negou tanto que a droga lhe pertencia quanto que praticava a traficância, aduzindo que sequer estava na sua casa no momento em que os policiais encontraram os entorpecentes e que não sabe o que levou os militares lhe imputar a prática do crime, mas que tem sido constantemente perseguida por eles:

“(...) eu não sei se tinha essa quantidade, não sei se eu quando eu era usuária, eu não lembro se tava lá, não se os policiais chegaram e colocaram, porque na minha casa não tinha nada. Quando os policiais chegaram nem na minha casa eu tava... eu tava em frente da minha casa, eu trabalho na casa da minha irmã três vezes ao dia, aí eu vi o meu irmão, aí eu saí da casa da minha irmã (...) aí chegou os policiais, e já veio em cima de nós, aí me revistou, eu não tinha nada, só 5 reais pra comprar remédio pro meu filho, e na hora que ele tava abordando eu lá, chegou outro policial e já foi entrando na minha casa enquanto eu tava lá na frente lá com o outro senhor (...) eles reviraram tudo e falaram que acharam sacola, minha casa tava toda limpinha, mas depois da minha primeira prisão eu to direto sendo perseguida por eles, entram na minha casa, no terreno, os vizinhos falam, passam na frente de casa lá me ameaçando, não sei que que eu faço (...)”
(Mídias, Id. 165481312).

No entanto, sua versão não encontrou respaldo nos demais meios de prova angariados ao feito.

Depreende-se dos autos que a acusada já era conhecida no meio policial pela prática da traficância, o que levou os investigadores a fazer campanas de observação em frente a sua casa, resultando no seguinte relatório policial:

“Após a prisão do gerente do tráfico de drogas na região do bairro Serra Dourada, a pessoa de CHARLES GOMES ALVES,vulgo MACHADO (Boletim de Ocorrência nº 2021.323138) nossa equipe de investigadores intensificou o trabalho de levantamento e monitoramento dos locais de vendas de drogas na região acima citada.
Com as diligências passamos a monitorar o local conhecido como "Bar da Branca" ou "Boca da Andreia". O referido local é uma residência de esquina, sem portão ou muro, onde há um bar desativado, de modo que podíamos visualizar a presença e movimentação de usuários de entorpecentes. Usuários de drogas entravam na residência e saiam rapidamente.
Em uma dessas situações, tendo este fato ocorrido na data de 14/12/2021, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, nº 2021.329335, havia movimentação intensa na residência de pessoas entrando e saindo. Aproveitando o momento apropriado, realizamos abordagem a um usuário, a pessoa de JAIRO DA SILVA TEIXEIRA, já qualificado anteriormente, e foi localizado em revista pessoal a substância do tipo pasta base de cocaína em seu bolso, confessando ter comprado a substância no Bar da Branca. Ademais, a pessoa de JAIRO informou que compra droga de ANDREIA, há cerca de um (01) ano. Sendo certo que havia ilícito no local, fomos até o mesmo. ANDREIA, ao avistar a presença policial, tentou quebrar seu aparelho celular. IMPORTANTE ressaltar que essa prática é costumeira e conhecida ordem da organização criminosa Comando Vermelho, onde ordena que o aparelho telefônico seja destruído para eliminar provas da ilicitude. No momento da abordagem havia crianças na casa, os filhos de ANDREIA, que acompanham e assistem a rotina da mãe. Naquela ocasião a Polícia Civil localizou um saco contendo trinta (30) pedras de pasta base de cocaína, prontas para a venda, além de outros apetrechos para a preparação, como embalagens plásticas.
Posteriormente, na data de 24/02/2022, tomamos conhecimento que a pessoa de ANDREIA, estava em liberdade e novamente foi intensificado o monitoramento à sua residência. Novamente havia movimentação intensa no local, típica de usuário de drogas e utilizando o Princípio da Oportunidade, abordamos um indivíduo de nome WILSON, já qualificado no Boletim de Ocorrência nº 2022.51821, e o mesmo portava pasta base de cocaína em seu bolso, afirmando ter adquirido a referida droga na casa de ANDREIA.
Após este novo acontecimento, os esforços da equipe de investigadores se voltaram para o referido local do delito, de modo que a pessoa de ANDREIA já conhece até os veículos utilizados pela polícia para levantamento de informações. Ademais quando se aproxima da residência uma pessoa que ela não conhece, a mesma entra em sua casa rapidamente, possivelmente para esconder algum objeto. A qualificação de ANDREIA e seu endereço, seguem abaixo: ANDREIA PAULINA LEITE, sexo feminino, alcunha BRANCA, nascimento 17/06/1982, filha da Sra. Carlita Paulina Leite e Sr. Natalício Francisco dos Santos; CPF 005.292.691- 55. Endereço: Rua Treze, Q 15, lote 01, Bairro São Bento.”
.

Em razão desses fatos, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão para entrar na casa da apelante e apurar as supostas condutas criminosas, o que foi deferido pelo magistrado. Durante a abordagem, foram localizadas 6 porções de cocaína, R$132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie, 9 embalagens plásticas, além de facas, tesouras e giletes com resquícios de entorpecente (Termo de exibição e apreensão, Id.
165480777).

Ouvido em fase inquisitiva, o policial
Alezandro Pereira da Silva
relatou como se deu a abordagem, nos seguintes termos:

“Que nossa equipe de investigadores de polícia tem intensificado os trabalhos de investigação no combate ao tráfico de drogas. No dia 24/02/2022 tomamos conhecimento que Andreia, vulga branca, estava em liberdade e havia retomado o trpafico de drogas na residência. Diante disso intensificamos o monitoramento à sua residência e foi evidenciado uma movimentação de usuários de entorpecentes em sua residência, e com o principio da oportunidade abordamos um usuário que saiu da residência de branca e em revista pessoal foi encontrado em seu bolso duas pedras de pasta base de cocaína, o qual em entrevista veio a afirmar ter adquirido a referida droga na casa de Andreia (fato narrado no boletim de ocorrência n. 2022.51821). As investigações prosseguiram e a autoridade policial requereu a autoridade judicial mandado de busca e apreensão na residência de Andreia, o qual foi prontamente deferido. Na data de hoje obtivemos informações que havia intensificado a movimentação de usuários de entorpecentes no local, que chegavam e saiam rapidamente. Diante disso, intensificamos o monitoramento no local e foi constatado uma movimentação de usuários de entorpecentes no local, típica de tráfico de drogas, momento em que foi visualizado Cláudio Cezar descer de sua motocivleta com uma cédula de dinheiro em sua mão e pegar algo com Andréia e veio a sair rapidamente. Realizamos o acompanhamento de Cláudio, não perdendo de vista e realizamos uma abordagem, sendo localizado uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso. Em entrevista Claudio veio a afirmar que é usuário de entorpecente e que realmente havia comprado de Andreia, e que conhece Andreia há muito tempo visto que mora em bairros vizinhos. Diante disso decidimos cumprir o mandado de busca e apreensão na residência de Andreia, durante as buscas foi encontrado apetrechos para o tráfico de drogas no quarto de Andreia, diversas embalagens plásticas, 4 giletes, 2 facas e um recipiente e uma tesoura, todos com resquício de entorpecente. Prosseguiram as buscas e foi localizado 132 reais (...) na canaleta

da janela também foi localizado 5 pedras de pasta base de cocaína pronta para a entrega (...)”
(Id.
165480777).

Apesar de Alezandro não ter sido ouvido em juízo, o policial
Nilton Nunes dos Santos Filho,
que participou das diligências, foi ouvido perante o contraditório e ampla defesa e confirmou as informações angariadas em fase de inquérito, veja-se:

“A Branca a gente já havia prendido ela por tráfico de drogas, inclusive ela tava vendendo droga na frente dos filhos. Ela foi presa e a gente tomou conhecimento que ela saiu da cadeia e voltou a comercializar entorpecentes na residência dela. Diante das informações, a gente fez um trabalho de investigação, a gente fez um trabalho de monitoramento no local, no qual a gente observou movimentação típica de tráfico de drogas, o pessoal chegava na residência e saía rapidamente. Em certo momento a gente optou por abordar um usuário desses que saiu da residência, e com esse usuário foi encontrado entorpecente. Ele afirmou pra nossa equipe que havia comprado da Branca, foi feito o B.O na época, diante de toda a situação a gente optou por pedir um mandado de busca e apreensão na casa de Andréia e a autoridade judicial deferiu nosso pedido, com isso a gente prosseguiu com as investigações. Prosseguimos os trabalhos de monitoramento em frente à residência, na qual continuou a movimentação de usuário e a gente em dado momento visualizou a branca vendendo entorpecente pra um desses usuários, então fizemos novamente acompanhamento do usuário e fizemos a abordagem, e com esse usuário também foi encontrado entorpecente. Diante disso a gente cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência e localizamos o entorpecente pronto para a venda, 6 porções, e dinheiro trocado, estavam escondidos na janela, e também encontramos apetrechos utilizados no tráfico de drogas (...)”
(Mídias, Id. 165481312).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A testemunha
Cláudio Cezar de Souza Neves,
apontado como usuário que comprou entorpecentes da apelante, ouvido em juízo, pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, se limitando a dizer que não conhece Andreia e que a droga era para seu uso, o que não é suficiente para desconstituir a autoria delitiva da ré.

Em suma, consoante se depreende dos autos, as
provas colhidas no decorrer do processo convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que a apelante promovia a traficância de drogas em sua residência, visto que já era conhecida no meio policial e foi presa em flagrante poucos meses após sair da prisão decretada pela prática do mesmo crime.

Assim, entendo que não há como acolher os pedidos defensivos, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria de pena, entendo que a razão assiste parcialmente à defesa.

Na primeira fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a conduta social da acusada, argumentando que
“merece ser sopesada de forma desfavorável, tendo em vista as declarações prestadas pelos policiais, no sentido de que os próprios familiares da ré estavam insatisfeitos com a mesma, que traficava na presença de seus filhos”
(sentença, Id. 165481311).

Todavia, não foi realizado estudo social nem ouvidos familiares da apelante para que se possa afirmar que sua conduta social deve ser sopesada em seu desfavor, razão pela qual entendo faltar fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação de seu comportamento no interior do grupo social que pertence, de modo a afasto a referida circunstância judicial e fixo a pena-base no mínimo legal, em
5 anos
de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a incidir na hipótese.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem reconhecidas. Quanto à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, da leitura da sentença, verifico que o magistrado afastou o benefício em razão de a acusada responder a outra ação penal, na ocasião do julgamento, pela prática do mesmo crime.

Ab initio
, é imperioso destacar que não se desconhece a existência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito d
a matéria suscitada no recurso especial, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Ocorre que há outras circunstâncias no presente caso que demonstram que a ré se dedicava às atividades criminosas, especialmente pelo fato de que ao ser presa pelos fatos apurados nestes autos, Andreia se encontrava em liberdade provisória, decorrente de flagrante anterior em que foi abordada na mesma residência cometendo a traficância.

Na primeira ocasião, Andreia havia sido presa em flagrante por manter em depósito 34 porções de cocaína, o que gerou o processo n. 1000320-75.2022.8.11.0003, finalizado em 16.12.2022 (data do trânsito em julgado), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Não bastasse, a apelante não informou nos autos o exercício de nenhuma atividade laboral lícita ou estudos que a afastassem da tese acusatória, e foi presa
poucos meses depois pela prática do mesmo fato
, o que impõe a conclusão de que é pessoa dedicada a atividade criminosa, de modo que entendo que o afastamento do benefício deve ser mantido.

Dessa forma, mantenho a pena em
5 anos de reclusão
, que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de diminuição a incidir.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a valoração da “conduta social” na primeira fase de dosimetria de pena, resultando na pena final de
5 anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023